Tribunal: STJ
Processo: 0701828-15.2019.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484950 - DF (2023/0336685-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELZA KOVALSKI ZALUSKI
ADVOGADO
: IVO KOVALSKI ZALUSKI - RS034890
AGRAVADO
: JOÃO PAULO GALVAGNI
ADVOGADO
: CLAUDIONOR CORRÊA NETO - MG061831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados, incidência das Súmulas 7/STJ, 282 e 356/STF, e
aplicação da Súmula 83/STJ. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e a existência
de dissídio jurisprudencial, requerendo o conhecimento e
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto ao prequestionamento e à inexistência de
reexame de matéria fática; (ii) avaliar se a alegação de
divergência jurisprudencial foi corretamente demonstrada nos
termos exigidos pela legislação processual e pelo Regimento
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido enfrentou adequadamente as questões jurídicas
relevantes, apresentando fundamentação clara e suficiente.
4. A ausência de pronunciamento explícito ou implícito da
instância ordinária acerca dos dispositivos legais tidos por
violados impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF.
5. A alegação genérica de dissídio jurisprudencial não supre a
exigência de cotejo analítico entre os julgados confrontados,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA48625020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c6b431b4-8f30-43c1-9f22-4f8d11bd0d6d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48625020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c6b431b4-8f30-43c1-9f22-4f8d11bd0d6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484950 - DF (2023/0336685-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELZA KOVALSKI ZALUSKI
ADVOGADO
: IVO KOVALSKI ZALUSKI - RS034890
AGRAVADO
: JOÃO PAULO GALVAGNI
ADVOGADO
: CLAUDIONOR CORRÊA NETO - MG061831
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados, incidência das Súmulas 7/STJ, 282 e 356/STF, e
aplicação da Súmula 83/STJ. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e a existência
de dissídio jurisprudencial, requerendo o conhecimento e
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto ao prequestionamento e à inexistência de
reexame de matéria fática; (ii) avaliar se a alegação de
divergência jurisprudencial foi corretamente demonstrada nos
termos exigidos pela legislação processual e pelo Regimento
Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido enfrentou adequadamente as questões jurídicas
relevantes, apresentando fundamentação clara e suficiente.
4. A ausência de pronunciamento explícito ou implícito da
instância ordinária acerca dos dispositivos legais tidos por
violados impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF.
5. A alegação genérica de dissídio jurisprudencial não supre a
exigência de cotejo analítico entre os julgados confrontados,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade,
constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à
indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, “quando as
questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o
conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos
declaratórios” (AgInt no AR Esp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
17/4/2023
).
20/4/2023
Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos
141, 492, e 781, incisos I e II, todos do CPC, pois a turma julgadora
não realizou nenhuma consideração acerva da inovação recursal ou
supressão de instância, e muito menos sobre o desrespeito ao foro de
eleição, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Logo,
a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos
contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do
STF (AgInt no AR Esp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
).
15/5/2023
17/5/2023
Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 803, 806, 811,
812, 813, 829, §1o, 1.013 e 1.014, todos do CPC, 244 do CCB, 15 da
Lei 8.929/1994, e 4o-A, § 2o, da Lei 10.200/2001, pois a Corte Superior
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

também entende ser possível a conversão da execução para a entrega
de coisa em execução por quantia certa (AgInt no AR Esp n. 2.240.488
/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
17/4/2023
19/4/2023
Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a
“Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea
"a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt
no AR Esp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
24/4/2023
27/4/2023

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados
não foram debatidos pela corte de origem.
(artigos 141 e 492 do CPC)
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial, "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt
no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Adiante, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes
Súmula 83/STJ
deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor,
ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada
e o caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que "não há previsão
legal para converter a ação de execução por quantia certa para execução de obrigação
de entrega de coisa incerta" o que, contudo, não é suficiente a demonstrar a
desnecessidade de revisão fático-probatória, conforme jurisprudência desta corte.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48396750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:47
Código de Controle do Documento: 973df0d9-b6b9-459f-89c5-3ec05ecd55b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.484.950 / DF
Número Registro: 2023/0336685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07018264520198070014 07018281520198070014 7018264520198070014 7018281520198070014
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA KOVALSKI ZALUSKI
ADVOGADO : IVO KOVALSKI ZALUSKI - RS034890
AGRAVADO
: JOÃO PAULO GALVAGNI
ADVOGADO : CLAUDIONOR CORRÊA NETO - MG061831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA48605772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:33
Código de Controle do Documento: 7d96e437-ab18-4cc6-af18-189ab42a790a

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:33
Código de Controle do Documento: 7d96e437-ab18-4cc6-af18-189ab42a790a